Tribunal: STJ
Processo: 5307930-77.2023.8.09.0130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168159 - GO(2026/0036305-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NATALIA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 4o, DA

TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
LEI
N.
11.343/2006.

TEMA
1.139/STJ.
REVALORAÇÃO JURÍDICA.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em processo por tráfico de drogas, no qual a agravante busca o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico privilegiado).
2. A decisão monocrática considerou que a controvérsia envolve, nuclearmente, a
reversão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de dedicação habitual
à atividade criminosa, com base em elementos concretos colhidos nos autos, como
balança de precisão, rolos de plástico filme, dinheiro em espécie, uso de imóvel alugado
e impróprio para habitação como ponto de traficância e existência de outras ações penais
em curso, de modo que o afastamento dessa conclusão demanda reanálise de provas,
incidindo a Súmula n. 7/STJ.
3. A decisão monocrática também registrou que, embora o
vede o uso
Tema 1.139/STJ
isolado de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, § 4o,
da
o acórdão estadual observou essa orientação e assentou que tais
Lei n. 11.343/2006,
registros podem ser considerados quando aliados a outros elementos concretos, o que
igualmente demanda juízo sobre fatos e provas, aplicando-se o artigo 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
4. A agravante sustenta que o recurso especial não exige revolvimento do conjunto fático-
probatório, pois visaria apenas à correta aplicação do artigo 33, § 4o, da
com base nos fatos já reconhecidos, alegando tratar-se de
Lei n. 11.343/2006,
revaloração jurídica e afirmando que a negativa do tráfico privilegiado se apoiou apenas
em objetos inerentes ao delito e em outros processos em andamento, em desacordo com o
o que afastaria a caracterização de dedicação a atividades criminosas
Tema 1.139/STJ,
ou integração em organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55731496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: c2f7a3ae-45c2-4260-84b9-5f9dd5259629

5. A questão em discussão consiste em saber se, sob o argumento de mera revaloração
jurídica, é possível, em recurso especial, afastar a conclusão das instâncias ordinárias
quanto à dedicação habitual à atividade criminosa, para aplicar a causa de diminuição de
pena do artigo 33, § 4o, da
sem incidir o óbice da
Lei n. 11.343/2006,
Súmula n. 7/STJ.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se o acórdão estadual teria violado o
ao afastar o redutor do tráfico privilegiado com fundamento em outros
Tema 1.139/STJ
processos em andamento, ou se observou a orientação de que tais registros somente
podem ser utilizados quando aliados a outros elementos concretos indicativos de
dedicação criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conclui-se que o núcleo do inconformismo da agravante é afastar a conclusão de
habitualidade criminosa firmada pelas instâncias ordinárias com base em dados
empíricos e circunstanciais do caso concreto, o que pressupõe reexame da valoração
probatória, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
8. O acórdão estadual manteve a negativa do tráfico privilegiado com apoio em múltiplos
elementos concretos — balança de precisão, rolos de plástico filme, dinheiro em espécie,
uso de imóvel alugado e impróprio para habitação como ponto de traficância e existência
de outros processos por tráfico — de modo que a aferição da suficiência desses dados
para caracterizar dedicação a atividades criminosas não se resolve em sede de direito
puro.
9. No que se refere ao
verifica-se que o acórdão estadual
Tema 1.139/STJ,
expressamente reconheceu a impossibilidade de utilização isolada de inquéritos e ações
penais em curso para afastar a minorante, mas consignou que tais registros podem ser
considerados quando aliados a outros elementos concretos, circunstância que,
novamente, demanda exame do contexto probatório, incompatível com a via do recurso
especial.
10. A alegação de que a pretensão recursal limita-se à revaloração jurídica não afasta o
óbice processual, pois o que se pretende, em verdade, é a rediscussão das premissas
fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias quanto à dedicação da agravante à atividade
criminosa, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
11. Diante da ausência de impugnação eficaz aos fundamentos da decisão monocrática
— especialmente a necessidade de reexame do conjunto probatório — mantém-se a
conclusão de inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do artigo 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de aplicar a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
mediante afastamento da conclusão das instâncias ordinárias sobre dedicação habitual à
atividade criminosa, demanda reexame de fatos e provas e encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
2. A utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado
somente é possível quando tais registros se somam a outros elementos concretos
indicativos de dedicação criminosa, hipótese cuja verificação, em recurso especial,
também esbarra na vedação ao revolvimento do conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Regimento Interno do
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
STJ,
parágrafo único, inciso I;
art. 253,
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.139 dos recursos repetitivos;
Súmula n. 7/STJ.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55731496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: c2f7a3ae-45c2-4260-84b9-5f9dd5259629

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55731496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: c2f7a3ae-45c2-4260-84b9-5f9dd5259629

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168159 - GO(2026/0036305-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NATALIA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 4o, DA

TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
LEI
N.
11.343/2006.

TEMA
1.139/STJ.
REVALORAÇÃO JURÍDICA.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em processo por tráfico de drogas, no qual a agravante busca o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico privilegiado).
2. A decisão monocrática considerou que a controvérsia envolve, nuclearmente, a
reversão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de dedicação habitual
à atividade criminosa, com base em elementos concretos colhidos nos autos, como
balança de precisão, rolos de plástico filme, dinheiro em espécie, uso de imóvel alugado
e impróprio para habitação como ponto de traficância e existência de outras ações penais
em curso, de modo que o afastamento dessa conclusão demanda reanálise de provas,
incidindo a Súmula n. 7/STJ.
3. A decisão monocrática também registrou que, embora o
vede o uso
Tema 1.139/STJ
isolado de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, § 4o,
da
o acórdão estadual observou essa orientação e assentou que tais
Lei n. 11.343/2006,
registros podem ser considerados quando aliados a outros elementos concretos, o que
igualmente demanda juízo sobre fatos e provas, aplicando-se o artigo 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA55731500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:08
Código de Controle do Documento: a4ea2c50-9fee-4d85-b911-d700ef2fc83d

4. A agravante sustenta que o recurso especial não exige revolvimento do conjunto fático-
probatório, pois visaria apenas à correta aplicação do artigo 33, § 4o, da
com base nos fatos já reconhecidos, alegando tratar-se de
Lei n. 11.343/2006,
revaloração jurídica e afirmando que a negativa do tráfico privilegiado se apoiou apenas
em objetos inerentes ao delito e em outros processos em andamento, em desacordo com o
o que afastaria a caracterização de dedicação a atividades criminosas
Tema 1.139/STJ,
ou integração em organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, sob o argumento de mera revaloração
jurídica, é possível, em recurso especial, afastar a conclusão das instâncias ordinárias
quanto à dedicação habitual à atividade criminosa, para aplicar a causa de diminuição de
pena do artigo 33, § 4o, da
sem incidir o óbice da
Lei n. 11.343/2006,
Súmula n. 7/STJ.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se o acórdão estadual teria violado o
ao afastar o redutor do tráfico privilegiado com fundamento em outros
Tema 1.139/STJ
processos em andamento, ou se observou a orientação de que tais registros somente
podem ser utilizados quando aliados a outros elementos concretos indicativos de
dedicação criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conclui-se que o núcleo do inconformismo da agravante é afastar a conclusão de
habitualidade criminosa firmada pelas instâncias ordinárias com base em dados
empíricos e circunstanciais do caso concreto, o que pressupõe reexame da valoração
probatória, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
8. O acórdão estadual manteve a negativa do tráfico privilegiado com apoio em múltiplos
elementos concretos — balança de precisão, rolos de plástico filme, dinheiro em espécie,
uso de imóvel alugado e impróprio para habitação como ponto de traficância e existência
de outros processos por tráfico — de modo que a aferição da suficiência desses dados
para caracterizar dedicação a atividades criminosas não se resolve em sede de direito
puro.
9. No que se refere ao
verifica-se que o acórdão estadual
Tema 1.139/STJ,
expressamente reconheceu a impossibilidade de utilização isolada de inquéritos e ações
penais em curso para afastar a minorante, mas consignou que tais registros podem ser
considerados quando aliados a outros elementos concretos, circunstância que,
novamente, demanda exame do contexto probatório, incompatível com a via do recurso
especial.
10. A alegação de que a pretensão recursal limita-se à revaloração jurídica não afasta o
óbice processual, pois o que se pretende, em verdade, é a rediscussão das premissas
Documento eletrônico VDA55731500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:08
Código de Controle do Documento: a4ea2c50-9fee-4d85-b911-d700ef2fc83d

fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias quanto à dedicação da agravante à atividade
criminosa, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
11. Diante da ausência de impugnação eficaz aos fundamentos da decisão monocrática
— especialmente a necessidade de reexame do conjunto probatório — mantém-se a
conclusão de inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do artigo 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de aplicar a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
mediante afastamento da conclusão das instâncias ordinárias sobre dedicação habitual à
atividade criminosa, demanda reexame de fatos e provas e encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
2. A utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado
somente é possível quando tais registros se somam a outros elementos concretos
indicativos de dedicação criminosa, hipótese cuja verificação, em recurso especial,
também esbarra na vedação ao revolvimento do conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Regimento Interno do
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
STJ,
parágrafo único, inciso I;
art. 253,
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.139 dos recursos repetitivos;
Súmula n. 7/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NATALIA GOMES DOS
SANTOS contra decisão do relator que não conheceu do agravo em recurso especial.
A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial ao
fundamento de que a controvérsia submetida envolve, nuclearmente, a reversão da
conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de “dedicação habitual à
atividade criminosa”, a partir de elementos concretos colhidos nos autos, notadamente a
estrutura e petrechos típicos da traficância, dinheiro em espécie, uso de imóvel
exclusivamente voltado ao tráfico e a existência de outras ações penais em curso, de
modo que afastar tal conclusão demanda reanálise de provas, o que atrai o óbice da
Súmula n. 7, STJ. A decisão assinala, ainda, que, embora o Tema 1.139, STJ, vede a
Documento eletrônico VDA55731500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:08
Código de Controle do Documento: a4ea2c50-9fee-4d85-b911-d700ef2fc83d

utilização isolada de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do
artigo 33, § 4o, da
o próprio acórdão estadual reconheceu essa
Lei n. 11.343/2006,
diretriz e, ao mesmo tempo, assentou que tais registros podem ser considerados quando
aliados a outros elementos concretos, o que, de novo, demanda juízo sobre fatos e
provas, incompatível com o recurso especial. Concluo que o relator entendeu não
infirmados, de modo eficaz, os fundamentos da inadmissibilidade, incidindo o artigo
253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ (fls. 579).
A agravante sustenta que o recurso especial não demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório, por pretender apenas a correta aplicação do artigo 33, inciso §
4o, da
a partir dos fatos já reconhecidos pelas instâncias ordinárias,
Lei n. 11.343/2006,
defendendo tratar-se de “revaloração” jurídica, sem incursão probatória . Alega que o
acórdão estadual teria afastado indevidamente a causa de diminuição do tráfico
privilegiado com base em objetos inerentes ao delito e em “outros processos em
andamento”, argumento vedado pelo Tema 1.139, STJ, afirmando inexistirem elementos
concretos e idôneos para evidenciar dedicação a atividades criminosas ou integração em
organização criminosa Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para
conhecimento e provimento do recurso especial, com aplicação do redutor do artigo 33, §
4o, da
(fls.
).
Lei n. 11.343/2006
594/595
É o relatório.
VOTO
A tese de “revaloração” jurídica não supera o óbice processual identificado.
O agravante afirma inexistir necessidade de revolvimento probatório e sustenta que
bastaria o cotejo entre os fatos tidos como incontroversos no acórdão recorrido e a
legislação federal para o reconhecimento do redutor.
Entretanto, a decisão monocrática pontua que o cerne do inconformismo
reside em afastar a conclusão de habitualidade criminosa, fundada em dados empíricos e
circunstanciais do caso, cuja reapreciação pressupõe reexame da valoração probatória
operada pelas instâncias ordinárias . Anoto que o acórdão estadual manteve a negativa do
tráfico privilegiado com apoio em múltiplos elementos: balança de precisão, rolos de
plástico filme, dinheiro em espécie, uso de imóvel alugado e impróprio para habitação
como ponto de traficância e existência de outros processos por tráfico.
Quanto ao Tema 1.139, STJ, a decisão agravada aponta que o acórdão
estadual expressamente reconheceu essa orientação e a aplicou no sentido de que
“processos ou inquéritos sem trânsito em julgado não podem, por si sós, fundamentar a
negativa da minorante. Todavia, quando aliados a outros elementos concretos [...] tais
Documento eletrônico VDA55731500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:08
Código de Controle do Documento: a4ea2c50-9fee-4d85-b911-d700ef2fc83d

registros podem e devem ser considerados para afastar o privilégio” (fls. 490), razão pela
qual a controvérsia devolvida, na essência, demanda aferição do contexto probatório para
dizer se “outros elementos concretos” evidenciam dedicação criminosa, o que não se
resolve em sede de direito puro (fls. 579). Assim, constato que a insurgência do
agravante não logra afastar a premissa da decisão agravada de que o exame pretendido
exige rediscussão de fatos e provas.
Diante desse quadro, verifico que o agravante reafirma o inconformismo com
a negativa da minorante, mas não enfrenta adequadamente a razão de decidir da decisão
monocrática, que identifica a necessidade de reexame do conjunto probatório para
infirmar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a dedicação a atividades criminosas,
em contexto marcado por estrutura típica de traficância e outras circunstâncias fáticas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA55731500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:08
Código de Controle do Documento: a4ea2c50-9fee-4d85-b911-d700ef2fc83d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0036305-6
AREsp 3.168.159 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 530793077 53079307720238090130
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATALIA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: GABRIEL DE OLIVEIRA GOMES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NATALIA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155098119:01344@
2026/0036305-6 - AREsp 3168159 Petição : 2026/0027584-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:01:16
Código de Controle do Documento: 982069A3-6E87-40BE-A03F-CA66D51E86EE